Tribunal: TJDFT
Processo: 0738676-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão em que a parte embargante sustenta a existência de obscuridade. Alega que o débito não deve ser atualizado pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, mas pela regra introduzida pela EC no 113/2021, sem retroatividade, aplicando-se, até então, juros moratórios de 1% ao mês. Requer, assim, a adequação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, de forma que não se mostra apto a rejulgar o processo.
4. A embargante não suscitou, no agravo de instrumento, discussão sobre a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, o que mostra a inexistência de obscuridade a ser sanada.
5. O simples inconformismo da parte com a interpretação adotada não configura obscuridade, omissão ou contradição, tampouco impõe que o órgão julgador examine individualmente todos os dispositivos legais ou precedentes mencionados pelas partes.
6. Conforme orientação do STJ (REsp 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26/03/2014, DJe 09/04/2014), o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses levantadas, desde que a decisão esteja fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.
8. A mera divergência interpretativa ou inconformismo com o resultado do julgamento não caracteriza vício apto a ser sanado por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.
2. Não caracteriza obscuridade, omissão ou contradição o acórdão que enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que não analise individualmente todas as teses e dispositivos indicados pela parte.
3. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento da matéria, ainda que rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX; EC no 113/2021, arts. 5o e 7o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Resolução CNJ no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26/03/2014, DJe 09/04/2014; TJDFT, Acórdão no 1741721, PJe 0717723-19.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 09/08/2023, DJe 24/08/2023.